Tribunal: TJES
Processo: 0015039-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015039-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010 FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. SENTENÇA
REFORMADA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu.

2) Não há indicativo de que o dano tenha decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que, na contestação, só apresentou algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

3) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local.

4) Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina.

5) Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

aAPELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015039-05.2019.8.08.0024

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
PORTO SEGURO COMPANHI
A DE SEGUROS GERAIS,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória, ES, que, nos autos de uma ação ressarcitória ajuizada pela ora recorrente, julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra que trata-se de ação ajuizada pela autora, ora Apelante, por intermédio da qual pleiteia, em síntese, a condenação da empresa ré, ora apelada, em: 1) pagar a importância de R$ 4.104,50 (quatro mil cento e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescida de atualização monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação e 2) ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o previsto no art. 85 do CPC, reembolso de custas e despesas processuais, devidamente corrigidas a partir dos respectivos dispêndios e demais cominações legais aplicáveis a espécie.

Afirma que o pedido indenizatório decorre dos danos causados pela apelada e que foram informados pelo segurado da apelante, mediante aviso de sinistro, tendo a autora do presente apurado e confirmado o defeito na prestação do serviço da apelada.

Registra que os laudos técnicos fornecidos por especialistas demonstrariam a instabilidade na energia elétrica fornecida pela recorrida, teria acarretado a queima de equipamentos eletrônicos do segurado.

Entende, por isso, evidente o dever de indenizar, no caso, notadamente por força da responsabilidade objetiva da concessionária de energia, em casos que tais.

Invoca a incidência do CDC, ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, a concessionária afirma que ausente, no caso, a comprovação da instabilidade elétrica apta a dar causa aos danos narrados e, diante disso, conclui ausente o nexo de causalidade apto a sustentar a procedência do pedido autoral.

Aduz que inviável a inversão do ônus da prova, em situações semelhantes, bem como afirma que não teriam sido comprovados os ventilados danos materiais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Ao compulsar detidamente os autos verifiquei que, de fato, a sentença proferida no presente, deve ser reformada.

Antes de iniciar a análise do recurso, devo registrar que “nos termos do artigo 786 do Código Civil, e segundo intelecção da Súmula 188 do col. STF,
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Seja à luz do Código de Defesa do Consumidor, seja pela disposição do texto constitucional, a concessionária prestadora de serviço público responde de forma objetiva pelos danos elétricos decorrentes do fornecimento de energia elétrica aos seus usuários
. Segundo o § 1º, do artigo 210, da
Resolução 414, da ANEEL,
a concessionária se exime do dever de ressarcir o dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora se o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a sua reparação sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora.
A regra estabelecida pela Resolução da ANEEL comporta temperamentos na situação em que provada, em juízo, o nexo causal entre a conduta da ré e o dano ocasionado.
Na ausência dessa prova, resta configurada causa excludente do dever de reparar o dano, de modo que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida” (TJ-MG - AC: 10000212733471001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Dito isto, resta claro que, a situação em referência se aplica o CDC e, ainda, que a concessionária possui responsabilidade objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à concessionária, a comprovação da ocorrência das excludentes legais.

Caberia, portanto, à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que estabelece a legislação consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumi-doras, nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

Extrai-se, das provas anexadas, que não há indicativo de que o dano tenha decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelada que, no caso, sequer comprovou não ter ocorrido, no período descrito, as oscilações noticiadas.

A meu sentir, reitero, comprovado o nexo causal entre o evento narrado na exordial e a falha no serviço da concessionária, pois os laudos apresentados pela seguradora dão conta da existência da oscilação noticiada, a despeito da ausência de prova, por parte da concessionária, da suposta inocorrência do dano, o que importa concluir que, na forma da legislação regente, procedente o dever de indenizar.

Neste sentido, a reiterada jurisprudência do e. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. [...]

2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos .

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...][(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).”

Lembrando que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ). “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo” (Súmula nº 43 do STJ).

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, julgo procedente a pretensão autoral
.

Na forma ditada pelo art. 85, §2º do CPC, fixo honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.